Tribunal: STF
Processo: ARE 922648
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. MAUS TRATOS AOS ANIMAIS. OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER. CONFLITO ENTRE LEIS ESTADUAL E MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MAUS TRATOS AOS ANIMAIS PELA MUNICIPALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.